Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. RECURSO ADESIVO. FORMA DE INTERPOSIÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. CORRELAÇÃO. PROVA. MOTIVOS DETERMINANTES. PRODUÇÃO ANTECIPADA. INDICAÇÃO. ESTRITA COGNIÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO A VALORAÇÃO DA PROVA.
1. O recurso adesivo não é espécie de recurso, mas uma modalidade de interposição recursal, que possibilita ao jurisdicionado, vencido em parte, contra-atacar, após a fluência do prazo comum para o recurso voluntário, tendo o escopo de obter revisão da especifica parte da decisão que lhe seja desfavorável. Inteligência do artigo 997, §§1o e 2o, Código de Processo Civil.
2. É requisito específico de admissibilidade do recurso adesivo a existência de sucumbência recíproca (artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu na espécie, devendo a matéria que e objeto de irresignação da parte ré ter sido manejada por meio do recurso voluntário próprio. Precedentes TJDFT.
3. A ação de produção antecipada de provas tem por objeto a promoção da colheita antecipada de qualquer meio de prova que possa beneficiar as partes quando justificada pela urgência; a produção de provas que possa ensejar a autocomposição; ou a compreensão de fatos prévios que possam justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação.
4. A atuação jurisdicional fica limitada à verificação do atendimento ao interesse da produção probatória necessária sem a emissão de juízos valorativos sobre as provas apresentadas.
5. A produção antecipada da prova não e um direito potestativo que se satisfaz com o mero requerimento da parte interessada, a ação deve servir ao amparo de pretensões regidas pela estrita intenção probatória de elucidar fatos e orientar ou evitar o eventual ajuizamento de uma ação.
6. Apelação adesiva da parte ré não conhecida. 7. Apelação voluntária da parte autora conhecida e desprovida.